Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI/ONR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis – ONR (SREI). A parte agravante alegou, em síntese, a frustração de diversas tentativas de localização de bens penhoráveis; a acessibilidade do sistema mediante pagamento; a prerrogativa de consulta gratuita pelo juízo nos casos de gratuidade de justiça; e a violação ao princípio da cooperação. Pleiteou, liminarmente e no mérito, a realização da pesquisa no SREI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI por intermédio do juízo, sem recolhimento de emolumentos, nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Provimento n. 89/2019 do CNJ regulamenta o SREI como sistema destinado à universalização das atividades de registro público imobiliário, com acesso disponível a qualquer interessado mediante pagamento de emolumentos.
4. O Provimento n. 59/2023 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJDFT, em seu art. 25, estabelece que, nas ações com concessão de gratuidade de justiça, o juízo pode realizar consultas ao SREI sem necessidade de recolhimento de custas, em nome das partes beneficiárias.
5. A parte agravante comprovou nos autos que foi deferida a gratuidade de justiça, preenchendo os requisitos normativos para a solicitação da consulta gratuita ao sistema.
6. Jurisprudência desta Corte confirma a possibilidade de consulta judicial gratuita ao SREI em favor de partes com gratuidade deferida, como meio de efetivação da prestação jurisdicional e do princípio da cooperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem direito à realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI por intermédio do juízo, sem recolhimento de emolumentos.
2. O Provimento n. 59/2023 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJDFT autoriza expressamente tal consulta judicial gratuita.
3. A negativa imotivada de acesso ao sistema configura violação ao princípio da cooperação e à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ n. 89/2019; Provimento CGJ/TJDFT n. 59/2023, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913392, 0725008-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 10.09.2024.